Tribunal: TJDFT
Processo: 0709509-06.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL. CADEIA DOMINIAL. EXISTÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. VIA ADEQUADA. OUTORGA DEFINITIVA DA ESCRITURA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sucessão de negócios jurídicos envolvendo o bem objeto da controvérsia demonstra que a Autora/Apelante detém título hábil a promover a transferência de propriedade do imóvel, mediante outorga definitiva da escritura por parte da primeira adquirente, nos termos do art. 1.245 do Código Civil ou, em caso de recusa injustificada, por intermédio do ajuizamento da respectiva ação de adjudicação compulsória (art. 1.418 do CC).
2. Evidenciada a inadequação da ação de usucapião proposta, é de rigor o reconhecimento da ausência de interesse processual da parte autora e a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.
3. Apelação conhecida e não provida.